Tribunal: TJPA
Processo: 0008595-44.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3581 - Exercício arbitrário das próprias razões
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008595-44.2019.8.14.0070

APELANTE: HISLEIRY ALAN CARDOSO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, C/C ART. 345, E 69 DO CPB, C/C ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO BOLETIM MÉDICO QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA A QUE DEVE SER DADA DEVIDA RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTRO MEIO DE PROVA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO AD ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADA AQUELA CONSIDERADA NEGATIVA, CONTUDO, O
QUANTUM
DE AUMENTO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, PASSANDO A PENA BASE DO ORA APELANTE A SER DE 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO ANTE A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.

ADESÃO AO NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A CONFISSÃO HÁ QUE SER RECONHECIDA, AINDA QUE QUALIFICADA E NÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO PARA SEU CONVENCIMENTO, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 03 MESES E 12 DIAS DE DETENÇÃO, SENDO MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENT PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
HISLEIRY ALAN CARDOSO DE LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaeté, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º e art. 345, do Código Penal c/c art. 7º, da Lei 11.340/2006.

Narrou a denúncia, ID 17835367, que no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 17 hs, o ora apelante agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, srª. Brenda Carla Silva da Costa, desferindo contra esta socos, além de segurar seu braço com força, tendo ainda tomado da vítima, como forma de garantia de pagamento de uma dívida, seu aparelho celular, fatos ocorridos na Av. Francisco Azevedo Monteiro, nº 455, Vila de Beja, Município de Abaetetuba.

Conduzido à delegacia, o ora apelante negou ter agredido à vítima, afirmando, contudo, ter ficado com seu aparelho celular como forma de pagamento de uma dívida que ela havia contraído consigo.

O boletim médico acostado aos autos atesta a agressão sofrida pela vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e 345, c/c art. 69 do Código Penal c/c art. 7º, da Lei 11.340/06, lesão corporal e exercício arbitrário das próprias razões no âmbito doméstico e familiar.

Em ID 17835368, foi recebida a denúncia, em 24/11/2020.

Resposta à acusação, em 17835370.

Mídia de Audiência em ID 17835382/84/8688/90/92/94.

Memoriais em ID 17835401.

Alegações finais, ID 17835403.

Em Sentença, ID 17835404, prolatada em 24 de novembro de 2022, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena, pelo crime de lesão corporal, cominada em 07 meses de detenção e, para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, em 15 dias de detenção, passando, ao final, a ser de 07 meses e 15 dias de detenção, após aplicação da regra do art. 69 do CPB, devendo ser cumprida em regime aberto, suspendendo, ao final, a pena corporal pelo prazo de 02 anos, bem como cominando medidas cautelares a serem cumpridas.

Em razões recursais, ID 17835415, requereu a defesa absolvição do apelante pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de ter sido o depoimento da vítima o fundamento da condenação, não podendo ser considerado como prova o depoimento prestado por sua mãe, já que não compromissada, bem como aqueles prestados pelos policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante na medida em que estes nada presenciaram e sequer se recordavam dos fatos, devendo, alega, ser devidamente sopesado o depoimento prestado pela mãe do apelante, que afirmou que a vítima pegou uma faca e tentou o atingir, bem como o depoimento prestado por este, que nega a prática delitiva, além da prova trazida aos autos pela defesa, printscreen de conversa de whatsapp contendo ameaças proferidas pela vítima e foto do veículo do apelante por ela danificado.

Em tese subsidiária, pleiteia a revisão da dosimetria, pois, afirma, o aumento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável se mostra exagerado e desproporcional, pleiteando que o aumento se dê na razão de 1/8, além do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em sede policial.

Em contrarrazões, ID 17835418, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 18905589, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a atenuante da confissão, pois, afirma, esta efetivamente ocorreu em sede policial, ainda que de forma qualificada.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
HISLEIRY ALAN CARDOSO DE LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaeté, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º e art. 345, do Código Penal c/c art. 7º, da Lei 11.340/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa, em um primeiro tópico, que se promova a
absolvição
do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, pois, afirma, a palavra da vítima não restou comprovada por nenhum outro meio uma vez que o depoimento prestado por sua genitora não deve ser considerado ante a ausência de compromisso, bem como pelo fato de os policiais militares ouvidos como testemunhas não terem presenciado os fatos e sequer deles se recordarem.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos, às fls. 04, do documento de ID 17835363, Boletim Médico confirmando as lesões sofridas pela vítima indo tal documento ao encontro do depoimento prestado pela vítima que, ouvida em Juízo, ID 17835382, relatou como ocorreram as agressões, tendo assim afirmado,
in verbis
:

“Que há muito tempo vinha sofrendo agressões por parte do réu... que no dia do fato ele a agrediu na presença de sua mãe, por isso procurou pela delegacia... que as agressões ocorriam com frequência, mas que neste dia ocorreu com maior intensidade, tendo sua mãe e a mãe dele interferido... que moravam juntos e no dia ele a agrediu por causa do telefone... que ele a agrediu com um capacete, chegou a enforcá-la e a jogou no chão com vários golpes... que ele avançou sobre si para pegar seu telefone... que pegou uma faca para se defender, mas ele a pegou... que apenas no dia dessa agressão procurou pela delegacia...que tanto sua mãe quanto a mãe dele presenciaram os fatos... que se armou com uma faca de serra para se defender caso ele tentasse agredi-la, porém, ele entortou seu braço e tirou a faca de sua mão... que fez exame de corpo de delito... que tem interesse de que sejam decretadas medidas protetivas em seu favor...”

A testemunha da defesa, Srª. Rosa Maria Brito Cardoso, mãe do apelante, depoimento em mídia de ID 17835384/86, relatou:

não a agrediu em momento algum, tendo a mãe dela ligado para “Que houve uma discussão entre o casal... que subiu e ao chegar viu o ora apelante sentado na cama e ela, a vítima, em um canto... que olhou e viu que estava tudo jogado pelo chão, o capacete e o óculos do trabalho dele e que num canto viu uma faca... que ela, a vítima, falou uns palavrões... que ela, a vítima, tentou furá-lo com uma faca e ele, com uma furadeira, tirou a faca da mão dela, que pegou o telefone dele e disse que ia quebrar... que ela foi para a sala e sentou num canto, colocando o telefone no short, que nessa hora a mãe dela entrou, mas que em nenhum momento viu ele batendo nela... que ao chegar a faca estava na mão dela, que tentou furá-lo no braço e ele tirou a faca dela... que não sabe a razão da briga... que não presenciou outras brigas entre o casal... que ele usava um capacete da firma em que trabalha, mas não sabe se ele usou o capacete para agredir à vítima... que quando a mãe dela chegou gritou para ele não bater em sua filha, mas que ele a polícia... que o filho fez exame de corpo de delito em razão do corte provocado pela vítima em seu braço...”

Em mídia de ID 17835388, consta o depoimento prestado pela mãe da vítima, srª. Maria de Nazaré da Silva Costa, tendo esta ao Juízo relatado que:

“... que tinha ido à padaria que fica embaixo da casa onde o casal morava e ao chegar viu bolsas e pertences da vítima espalhados, tendo ouvido sua filha gritando... que ficou desesperada e subiu para ver o que estava ocorrendo e viu quando ele a agredia, tendo a mãe dele tentado apartar a briga, mas ele estava muito nervoso... que ele jogou ela no chão e estava tentando enforca-la... que estavam brigando por causa de um celular porque ele não queria entregar o celular dela e ela queria o celular... que ele ia em cima dela e a pegava pelo pescoço, que iam em cima dele mas ele não parava e que ele chegou a empurrar a mãe... que não presenciou o momento da faca, mas ela alega que pegou uma faca para se defender, mas não viu... que o viu em cima dela, no chão, a agredindo... que ela tentou arranha-lo, mas não sabe se ele ficou com alguma marca... que depois da separação a mãe dele levou e entregou o celular...”

Bruno José Nunes Braga, depoimento em mídia de ID 17835390, PM que participou das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante, afirmou não se recordar dos fatos, razão pela qual seu depoimento em nada colaborou para o deslinde da questão, da mesma forma que o PM ouvido em mídia, ID 17835392.

Ao ser ouvido em Juízo, depoimento gravado em mídia de ID 17835394, o ora apelante negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando o que segue,
in verbis
:

“Que no dia dos fatos conversaram sobre um valor em dinheiro que havia emprestado à vítima e acabaram discutindo... que ela é agressiva e tentou agredi-lo, tendo jogado o capacete sobre si, além de ter tentado agredi-lo com uma lâmina de faca... que emprestou dinheiro à vítima para que ela emprestasse ao irmão, porém, ela deu o dinheiro para o irmão e quando foi cobrar o valor que lhe era devido ela lhe entregou o celular em pagamento, proferindo palavrões em seguida... que não a agrediu, mas fora agredido e que ela tentou quebrar o seu telefone, aquele que lhe fora dado em pagamento pela dívida... que ela estava com uma lâmina de faca e o arranhou no braço... que ficou detido na delegacia e à noite foi à UPA fazer exames... que não agrediu à vítima, mas tão somente tirou a faca de sua mão e só a segurou para tirar a faca de sua mão... que havia uma furadeira em cima de um móvel e ela tentou agredi-lo com aquele objeto... que a mãe dela chegou quando estava tentando pegar seu celular e tirar a faca dela... que ela fica fazendo provocações contra si, sua esposa e sua mãe... que ela quebrou o vidro do seu carro e tentou agredir uma menina em uma festa... que registrou a ocorrência relativa ao dano praticado em seu veículo... “

Denota-se, dos excertos acima colacionados, que os depoimentos prestados pelas testemunhas, defesa e acusação, se mostram contraditórios, tendo a mãe do apelante alegado um fato e a mãe da vítima alegado outro, diametralmente oposto na medida em que a primeira nega que o filho tenha praticado qualquer agressão contra a vítima e a genitora desta afirma ter visto o apelante praticando as agressões, se mostrando ambos, ao meu sentir, imprestáveis como meio de prova.

Contudo, tem-se o depoimento da vítima onde esta relata com detalhes como ocorreram as agressões, afirmando ter sido agredida pelo apelante com um capacete que, como relatado pela genitora deste, estava jogado no chão quando chegou à residência do casal. Tem-se igualmente que a vítima reconhece ter se armado com uma faca, porém, que tal se deu tão somente com o fito de se defender do apelante uma vez que este tinha por hábito agredi-la com tapas, pesando em favor da vítima, além de seu próprio relato que, como cediço, é de suma relevância e merece todo o crédito, o boletim médico que atesta as agressões pela vítima relatada, não havendo coo ser dado provimento ao apelo defensivo, pois, a toda evidência, provas outras corroboram o relato da vítima que, como já consignado, nos crimes de violência doméstica, cometidos no âmbito familiar, tem suma importância/relevância e como tal deve ser devidamente valorado, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há boletim médico atestando a agressão, fato que gerou o deferimento, em favor da vítima, de medidas protetivas, pois esta asseverou em Juízo temer por sua integridade física e de vir a ser agredida, afirmando já ter sofrido agressões em data anterior ao fato tratado nestes autos.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário requer a defesa que seja revista a dosimetria da pena cominada ao ora apelante, pois, alega, as circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas, tenho o magistrado singular exasperado demasiadamente a pena base, assim como deixou de reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão, realizada em sede policial.

Antes de adentrar no mérito da questão
, ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, serem extrapolados os parâmetros legalmente definidos, e, p
ara uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia e em via de consequência
CONDENO O RÉU HISLEIRY ALAN CARDOSO DE LIMA
pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico, tipificado no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7, I da lei n. 11.340/2006 e pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345, do Código Penal Brasileiro.

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.

O réu apresenta culpabilidade comum ao ilícito penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos são comuns ao tipo; as circunstâncias são reprováveis, pois o acusado agrediu a vítima em frente a sua própria mãe e em frente à mãe da vítima; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 07 (sete) meses de detenção.

Em segunda fase de aplicação de pena, não incide nenhuma circunstância agravante ou atenuante.

Em terceira fase de aplicação da pena, não incidem nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, restando definitivamente 07 (sete) meses de detenção.

PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.

O réu apresenta culpabilidade comum ao ilícito penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade e conduta social não foram aferidas nos autos; os motivos são comuns ao tipo; as circunstâncias são inerentes ao tipo; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena base no mínimo legal, pelo que a fixo em 15 (quinze) dias de detenção.

Em segunda fase de aplicação de pena, não incide nenhuma circunstância agravante ou atenuante.

Em terceira fase de aplicação da pena, não incidem nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, restando definitivamente 15 (quinze) dias de detenção.

Em razão do disposto no art. 69, do Código Penal, passo à soma das penas, totalizando 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção a qual torno
CONCRETA
e
DEFINITIVA

Tem-se que para o crime de lesão corporal, art. 129, § 9º, do CPB, a magistrada reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, aquela relativa às circunstâncias do crime, tendo apresentado justa e devida fundamentação à sua decisão e, quanto ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, restou a pena base cominada no mínimo legal.

Contudo, o delito de lesão corporal, art. 129, § 9º, do CPB, apresenta pena, em abstrato, que varia de 03 meses a 03 anos de detenção e diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável (pois é senso comum que o comportamento da vítima quando não for utilizado para beneficiar o réu há que ser considerado neutro), o patamar de 07 meses a título de pena base se mostra efetivamente desproporcional, mormente por ser orientação do STJ que, diante da ausência de manifestação do legislador acerca do
quantum
de aumento a ser aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais negativamente valoradas que se promova
o acréscimo à razão d
a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo compreendido entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, o que efetivamente não foi feito no caso em apreço, razão pela qual adoto o percentual de 1/6 sobre o valor mínimo previsto para o tipo, qual seja, 03 meses de detenção, passando a pena base do ora apelante a ser de 03 meses e 15 dias de detenção.

Requer o apelo que se reconheça em favor do ora apelante a presença da atenuante da confissão, embora qualificada, pois, alega, confessou em sede inquisitorial que as lesões observadas na vítima foram decorrentes de sua tentativa em a desarmar, ao que deve ser dado provimento, pois, como nos orienta a jurisprudência, a confissão qualificada é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando o agente admite a autoria do fato, ainda que suscitando em seu favor uma causa de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, como no caso dos autos, bem como que esta deve ser reconhecida ainda que só prestada na fase inquisitorial ou mesmo que dela não tenha o magistrado se utilizado para decidir. Veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.972.098 - SC (2021/0369790-7) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Data do julgamento: 14 de junho de 2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. SETE CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. 1. Se o conjunto probatório não demonstra a efetiva participação de terceira pessoa, que tenha agido em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática dos crimes de furto pelo qual o réu fora denunciado, não deve incidir a qualificadora do concurso de pessoas na espécie e nem se valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com esse fundamento. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo outras provas que demonstrem a existência do rompimento de obstáculo e justificada a necessidade de reparo das portas e janelas da residência, não se faz necessária a realização de perícia técnica para a configuração da qualificadora 3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Por outro lado, a negativa de autoria inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. A multirreincidência permite a adoção de uma fração de aumento de pena maior que 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, desde que se utilize fundamentação concreta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF - Processo 00007147320198070017 - (0000714-73.2019.8.07.0017 - Res. 65 CNJ).
Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Crimina
l.
Data de Julgamento: 23/01/2020. Publicado no PJe: 04/02/2020
).

Assim, adotando o novo entendimento firmado pelo STJ, tenho por reduzir a pena do ora apelante, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6, tendo em vista a presença da atenuante da confissão, de acordo com o novo entendimento jurisprudencial que passo a adotar, passando sua pena a ser de

02 meses e 27 dias de detenção, ressaltando que deixo de aplicar a redutora ao crime
de exercício arbitrário das próprias razões por esta já ter sido cominada no mínimo legal, aplicando-se ao caso o que disposto na Súmula 231 do STJ, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 03 meses e 12 dias de detenção, ante a aplicação ao caso do que disposto no art. 69 do CP, permanecendo inalterados os demais dispositivos da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, após nova análise da dosimetria da pena ao apelante cominada, reduzir a pena do apelante para
03 meses e 12 dias de detenção,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2024